Tribunal: TJMT
Processo: 1002789-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1002789-40.2021.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Governo do Estado de Mato Grosso (JUIZO RECORRENTE), ADELITE SANTOS FLECK - CPF: 178.028.301-68 (SUSCITADO), CLARICE DE ARAUJO BORGES - CPF: 329.075.751-04 (SUSCITADO), IZILDA DE LOURDES E SILVA - CPF: 206.387.281-34 (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ADMITIU O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — PAGAMENTO
do adicional de um terço incidente sobre QUARENTA E CINCO dias de férias DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO
— PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE — ARTIGO 976, I, II E § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CONSTATAÇÃO.

Presente a divergência, na Primeira Instância e nos Juizados Especiais, acerca da questão do pagamento do adicional de um terço incidente sobre quarenta e cinco dias de férias dos professores do ensino público, bem como a efetiva repetição de demandas sobre o tema, admite-se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas com a finalidade de afastar o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido.

R E L A T Ó R I O

O
Estado de Mato Grosso
suscita
i
ncidente de
r
esolução de
d
emandas
r
epetitivas, ao fundamento de que, “
com o crescente ajuizamento da mesma temática, sentido pela PGE agora no final de 2020, o Estado encontra-se numa encruzilhada, isto porque em parte dos processos vem obtendo vitória, enquanto que, n’outra parte, derrota, gerando nesta última hipótese (1) dever de pagamento de custas, honorários advocatícios, atualização monetária e juros, (2) atravancamento da máquina administrativa (PGE e SEDUC) judiciária (1a e 2a instância) e (3) extrema injustiça, pois professores que laboraram lado a lado, numa mesma unidade, na mesma situação na respectiva carreira, terminam em posições diferentes: um recebe mais que o outro
”.

Daí decorrente, pontua: “
mostra-se imprescindível a tomada de posição deste Tribunal de Justiça por meio deste IRDR, com formação de precedente qualificado, com interpretação consolidada e unificada, de observância obrigatória, na forma do art. 927, III, do CPC, de modo que: se a razão estiver com o Estado, como ora se defende, ótimo, evitar-se-á a perpetuação da análise de tantas milhares de ações com o mesmo objeto, em relação seja ao estoque judiciário já existente, seja às inúmeras ações que ainda virão a ser propostas se não advier posição consolidada e vinculante deste TJMT; ou, se a razão estiver com os professores, o Estado providenciará a adequação dos seus procedimentos diante da nova realidade
”.

Em longo e substancioso arrazoado busca demonstrar: i) a inexistência de férias de quarenta e cinco (45) dias; ii) os quarenta e cinco (45) dias compreendem trinta (30) de férias e quinze (15) de recesso escolar; e iii) o pagamento do adicional de um terço (1/3) incide somente sobre trinta (30) dias.

Afiança que não está afeta ao regime de recursos repetitivos nos tribunais superiores, a questão acerca da incidência do adicional de um terço (1/3) sobre as férias de quarenta e cinco (45) dias dos professores do ensino público, bem como há “
indicação de centenas ou milhares de ações com o mesmo objeto, até porque, como dito mais acima, são mais de 24.000 (vinte e quatro mil) professores potencialmente interessados na definição definitiva da interpretação cabível
”.

Requer: “
1- preliminarmente, a admissão do IRDR, com determinação de suspensão do trâmite de todas as centenas de processos ainda não transitados em julgado que veiculam a mesma questão jurídica, independentemente do nome da ação ou, ainda, do rito processual escolhido, com base no art. 313, IV, e 982, I, do CPC; 2- meritoriamente, 2.1) o acolhimento da seguinte tese, com base seja na ‘tese 1’, seja na ‘tese 2’, acima expostas: ‘os professores estaduais possuem direito a adicional de 1/3 (um terço) apenas sobre 30 (trinta) dias de férias anuais, sendo incabível o pagamento em relação ao período de 15 (quinze) dias de intervalo entre os semestres do calendário escolar’; e/ou 2.2) subsidiariamente, caso este Tribunal entenda de modo diverso (adote tese desfavorável ao Estado), a modulação dos efeitos da decisão tendo em vista a existência de inúmeras sentenças favoráveis, inclusive na ACP em trâmite, de modo que, a partir do trânsito em julgado deste incidente, a SEDUC possa adequar seus procedimentos a partir de então, mas sem necessidade de pagamento de valores retroativos, exceto aos professores que já ajuizaram ações até a data deste julgamento, para que este não seja motivo para uma enxurrada de novas ações sobre a mesma temática
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 79150950), opina pela “
admissibilidade do incidente de resolução de demanda repetitiva e, no mérito, para a fixação das seguintes teses jurídicas: (1) os professores da rede de ensino estadual, em exercício dentro da unidade escolar, gozam de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, nos termos do art. 54, inciso I e §1o, da Lei Complementar Estadual no 50/98; (2) o adicional de 1/3 de férias deverá incidir sobre todo o período de férias, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias para os professores em exercício dentro da sala de aula e 30 (trinta) dias para os demais servidores da educação, nos termos do art. 54, inciso I, II e §1o, da Lei Complementar Estadual 50/98 c/c art. 7o, inciso XVII e art. 39, §3o, da Constituição Federal de 1988
”.

Para decidir acerca da admissibilidade do
i
ncidente de
r
esolução de
d
emandas
r
epetitivas, submeto a questão ao Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Para a admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas exige-se a satisfação de
dois
pressupostos positivos: i) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e ii) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; e
um
negativo: a inexistência em tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, de recurso afetado para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva,
simultaneamente
, segundo dispõe o artigo 976, do Código de Processo Civil.

Quanto ao adicional de um terço (1/3) sobre as férias de quarenta e cinco (45) dias dos professores do ensino público, constata-se a existência de divergência, na Primeira Instância e nos Juizados Especiais, sobre a mesma questão unicamente de direito, a exemplo de alguns processos, dentre os outros tantos, citados no
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas:

1) Autos no 1002950-86.2017.811.0001 – Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Partes: Neiva Mara Puhl (Professora da Educação Básica) e Estado de Mato Grosso.

Sentença: improcedência dos pedidos (pendente de julgamento da apelação).

2) Autos no 1012436-38.2018.8.11.0041 – Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Partes: Lúcio Flávio dos Santos (Professor da Educação Básica) e Estado de Mato Grosso.

Sentença: improcedência dos pedidos (pendente de julgamento da apelação).

3) Autos no 1019169-83.2019.8.11.0041 – Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Partes: Ana Auxiliadora de Oliveira e outros (Professores da Educação Básica) e Estado de Mato Grosso.

Sentença: improcedência dos pedidos (transitada em julgado).

4) Autos no 1036149-42.2018.8.11.0041 – Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Partes: Felicia Leite da Silva e outros (Professores da Educação Básica) e Estado de Mato Grosso.

Sentença: procedência dos pedidos (pendente de julgamento da apelação).

5) Autos no 1038483-49.2018.8.11.0041 – Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Partes: Maria Helena da Silva (Professora da Educação Básica) e Estado de Mato Grosso.

Sentença: procedência dos pedidos (pendente de julgamento da apelação).

6) Autos no 1036302-75.2018.8.11.0041 – Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Partes: Elizangela Bispo Rocha (Professora da Educação Básica) e Estado de Mato Grosso.

Sentença: procedência dos pedidos, ratificada pela Turma Recursal (acórdão transitado em julgado).

7) Autos no 1003653-94.2020.8.11.0006 – Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres.

Partes: Ana Paula Lima Alfaia Bueno (Professora da Educação Básica) e Estado de Mato Grosso.

Sentença: procedência dos pedidos (pendente de julgamento do recurso inominado).

Além disso, o Estado de Mato Grosso enumerou relação de sessenta novos processos judiciais
registrados no sistema interno da Procuradoria-Geral do Estado
, no período de setembro de 2020 a fevereiro do corrente ano de 2021, a evidenciar a
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

Assim, presente a divergência na Primeira Instância e nos Juizados Especiais sobre o tema, a elevada quantidade de processos em curso, bem como a probabilidade de ocorrer o ajuizamento de novos casos idênticos, em razão do número de professores do ensino público, compete ao Tribunal proceder à uniformização do entendimento no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de afastar o risco de ofensa à segurança jurídica e à isonomia.

Ademais, em relação ao pressuposto negativo para admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas previsto no artigo 976, § 4 o, do Código de Processo Civil, a questão não foi afetada pelo regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Também, não é objeto de outro Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou de Incidente de Assunção de Competência, conforme informações do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP constantes no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Disponível em:
. Acesso em: 15 de março de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de admitir o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e determinar as seguintes providências:

i
)

fixar como objeto da tese jurídica:
estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei
;

ii
)

a suspensão dos processos individuais e coletivos que tramitam no Estado de Mato Grosso e versam sobre o tema deste incidente (artigos 982, I, do Código de Processo Civil e 181-H, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – RITJ/MT);

iii
)

o apensamento da apelação no 1036189-24.2018.811.0041 a estes autos;

iv
)

a publicação da suspensão, por três vezes consecutivas, no Diário da Justiça Eletrônico, bem como a comunicação dos órgãos de Primeiro e Segundo Graus, preferencialmente por meio eletrônico (artigo 181-H, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – RITJ/MT);

v
)

comunicar à Desembargadora Vice-Presidente e ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP acerca da admissão deste incidente e da determinação de suspensão; e

vi
)

a intimação das partes, da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, dos sindicatos dos professores no ensino público com atuação no território mato-grossense, bem como dos demais interessados na controvérsia, acerca da admissão do presente incidente, que, no prazo comum de quinze (15) dias, poderão requerer a juntada de documentos, assim como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida. Em seguida, em igual prazo ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso (artigos 983, cabeça, do Código de Processo Civil e 181-H, II e III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – RITJ/MT).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021